Tribunal: TJSP
Processo: 2047322-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO. A prolação de sentença superveniente faz prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal. ORDEM PREJUDICADA.